Tribunal: TJDFT
Processo: 0048821-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. TERMO FINAL DA MORA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETENÇÃO DO IR NOS LUCROS CESSANTES. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A legitimidade para a causa remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que deve ser apreciado diante das asserções formuladas na inicial, as quais devem ser apreciadas em abstrato - aferição in status assertionis, ou seja, à luz do direito alegado, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico.
2. O acórdão foi bem incisivo dispondo que a inadimplência foi somente da ré e da construtora, não havendo nos autos nenhuma comprovação de que os autores estavam em mora no momento da data programada da entrega do imóvel.
3. A expedição do habite-se não assegura ao adquirente o pleno uso e gozo do imóvel, razão pela qual o termo final da mora deve ser considerado com a entrega das chaves.
4. Ainda que a parte autora tenha perdido sobre um ponto, restou bem justificado a manutenção da sucumbência arbitrada pelo magistrado de primeira instância.
5. Configurada a ocorrência de omissão somente em relação à ausência de pronunciamento acerca da retenção do imposto de renda na indenização pelos lucros cessantes.
5.1. Não merece prosperar o pedido de retenção de imposto de renda sobre os lucros cessantes, porquanto cabe a autora/embargada, na condição de promissária compradora, a declaração e o recolhimento do imposto incidente sobre a indenização recebida a título de lucros cessantes, pois esta está na condição de sujeito passivo da relação tributária, não sendo crível a intervenção da ré/embargante.
6. Dá-se por prequestionada a matéria aventada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado.